Tribunal: TJSP
Processo: 0048129-63.2011.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TRIBUTOS
Ouro – Tratamento e refino – Destinatário – Sistema financeiro – Ativo financeiro – ICMS – Incidência – Impossibilidade:

– O simples tratamento e refino do ouro, quando destinado a integrante do sistema financeiro, não perde sua natureza de ativo financeiro a afastar a incidência do ICMS.

Mercadoria – Empréstimo – Devolução – Circulação jurídica de mercadoria – Inexistência –

Ementa:
TRIBUTOS
Ouro – Tratamento e refino – Destinatário – Sistema financeiro – Ativo financeiro – ICMS – Incidência – Impossibilidade:

– O simples tratamento e refino do ouro, quando destinado a integrante do sistema financeiro, não perde sua natureza de ativo financeiro a afastar a incidência do ICMS.

Mercadoria – Empréstimo – Devolução – Circulação jurídica de mercadoria – Inexistência – Circulação meramente fática – ICMS – Incidência – Impossibilidade:

– É pressuposto de incidência do ICMS a circulação jurídica de mercadoria, não bastando a circulação meramente fática.

ICMS – Nota fiscal – Declaração de inidoneidade – Creditamento – Prova da compra e venda – Impossibilidade:

– É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda.